Tribunal: STF
Processo: Rcl 83684
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ELOISA MACEDO DE OLIVEIRA contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. A parte embargante sustenta que “consoante exposto na inicial, (...) após a prolação da sentença de procedência, interpôs Recurso de Apelação perante o E. Tribunal de Justiça local e, em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso, opôs Embargos de Declaração, os quais restaram inadmitidos. Assim, esgotaram-se as instâncias ordinárias ” (fl. 3, 4, e-doc. 16).



    Afirma que “diante da afronta à legislação infraconstitucional, foi interposto Recurso Especial, tendo este sido inadmitido pelo Tribunal local, razão pela qual se interpôs o competente Agravo. Remetido ao C. Superior Tribunal de Justiça, foilhe negado conhecimento, dando ensejo à oposição de Embargos de Declaração e, após a rejeição, à interposição de Agravo Interno, o qual também não prosperou. Diante disto, dois novos aclaratórios foram manejados, dando ensejo à afronta constitucional ora discutida quanto ao dever de fundamentação das decisões (Tema 339)” (fl. 4, e-doc. 16).



    Alega que “partindo-se do pressuposto de que a legislação processual não apresenta palavras vazias e, tampouco, adota conceitos indeterminados, é evidente que o art. 988, § 5º, II do Código de Processo Civil determina, como pressuposto de admissão da Reclamação, tão somente o esgotamento das vias ordinárias, o qual não se pode confundir com o esgotamento das vias extraordinárias (ou seja, em sede de Recurso Especial e Recurso Extraordinário) e/ou até mesmo com o esgotamento de todas as instâncias recursais, expressões que, frisa-se, não constam no artigo supracitado” (fl. 5, e-doc. 16. 



    Insiste que “é cristalino o erro material na r. decisão ora embargada, na medida em que, ao contrário do que constou, houve o devido esgotamento das instâncias ordinárias, tendo a EMBARGANTE pleiteado pelo reconhecimento de seu direito até mesmo em sede de Embargos de Declaração opostos em face dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do Agravo Interno em sede de Agravo em Recurso Especial” (fl. 5, e-doc. 16).



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.



    3. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 24) que até o dia 10.10.2025, não houve qualquer manifestação da parte embargada.



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. Ademais, reitero que o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias considera-se atendido quando houver o julgamento de agravo interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme orientação consolidada desta Suprema Corte, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 586.453 (TEMA Nº 190/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação, ante a inobservância do requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez arguido desrespeito a tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a formalização de reclamação antes do julgamento de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário implica atendimento ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) a superveniência da apreciação do agravo interno resulta na observância do pressuposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias é condição para o cabimento de reclamação fundada em arguida contrariedade a tese firmada em precedente com repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. 4. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o exaurimento ocorre somente após o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e o subsequente desprovimento de agravo interno. 5. No caso, a reclamação foi ajuizada antes do julgamento do agravo interno, a evidenciar não esgotadas as instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (Rcl 67563 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024) 



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. 3. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 44892 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente